Tribunal: STF
Processo: HC 234486
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de pedido de reconsideração de decisão monocrática por mim proferida às fls. 144-145, assim ementada:



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À DEVIDA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. WRIT MAL INSTRUÍDO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA.’



    A Defesa junta aos autos o documento faltante (cópia do acórdão referente à revisão criminal) e pleiteia a reconsideração da decisão singular.



    É o relatório. Decido.



    Diante da juntada de cópia do acórdão impugnado, reconsidero o pronunciamento judicial e passo ao exame direto do mérito, pois ‘[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    No caso, como já relatado na decisão de fls. 144-145, o Paciente foi condenado definitivamente ‘pela prática dos crimes de: tortura - artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, e § 4º, inciso III, da Lei no 9.455/97 (1° fato); homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio cruel – artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal (3° fato); ocultação de cadáver - artigo 211 do Código Penal (5° fato), todos contra Osmar Teixeira Policarpo; e associação criminosa - artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal, combinado com o artigo 8º da Lei no 8.072/90 (7° fato)’ (fl. 120), às penas de 21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa.



    A condenação transitou em julgado e o Apenado ajuizou revisão criminal, a qual não foi conhecida pela Corte estadual (fls. 151-154).



    Neste writ, do que se pode depreender da confusa inicial, a Impetrante sustenta, em suma, que não foram colhidas provas suficientes da autoria do Réu na prática do delito de homicídio qualificado.



    Alega, ainda, que a prova obtida por meio do aparelho celular de um menor de idade é ilegal, devendo todos os elementos probatórios daí advindos serem invalidados. Subsidiariamente, aduz que não foram expostas razões idôneas na dosimetria penal.



    Requer, em liminar e no mérito, a absolvição do Apenado ou o redimensionamento da sanção.



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual declinou as seguintes razões ao não conhecer da revisão criminal (fls. 153-154; sem grifos no original):



    ‘Pela sentença condenatória de mov. 1190.1 dos autos da ação penal nº 0015374-12.2018.8.16.0129, o requerente foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, inciso II), tortura, ocultação de cadáver e associação criminosa à pena definitiva de 21 anos, 04 meses e 22 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Contra esse não houve a interposição de apelação (mov. 1207.0 decisum da ação penal). Deduz agora a presente pretensão revisional ao argumento de que sua condenação como mandante do crime, com o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, não encontra amparo no conjunto probatório. Isso porque restou demonstrado que sua participação foi de menor importância e que agiu em legítima defesa de terceiro.



    Essa alegação, contudo, não é suficiente para justificar a interposição da presente revisional e revolver todo o arcabouço probatório, uma vez que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado’ (STJ, Corte Especial, AgRg na RevCrim nº 5.713/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 07.06.2022).



    Com efeito, o requerente pretende seja reconhecida a sua participação de menor importância existentes sem qualquer prova nova ou eventuais incongruências na sentença ou mesmo na votação dos jurados. Insta registrar que o simples fato de ter sido afastada a qualificadora do motivo fútil e reconhecida a privilegiadora do § 1º do art. 121 do Código Penal ao corréu Adrian em nada beneficia o requerente, tampouco se constitui como tal como exige o ‘novas provas’ citado dispositivo. A uma, porque a privilegiadora e a qualificadora em questão são de caráter subjetivo, de modo que a primeira foi reconhecida e a segunda, afastada por circunstâncias de caráter pessoal do corréu Adrian.



    É que, segundo consta do mov. 1190.3 da ação penal, os jurados entenderam que o ‘réu agiu impelido por motivo de relevante valor moral em razão de a vítima ter supostamente praticado crime sexual contra sua enteada’. Entenderam, por outro lado, que essa motivação não se estendeu ao requerente, o qual, segundo decisão do Conselho de Sentença, ‘agiu por motivo torpe, atuando como ‘justiceiro’, em razão de a vitima ter supostamente praticado crime sexual contra uma menina’. A duas, porque, ausente qualquer nova prova que justificasse o ajuizamento da presente revisão criminal, as teses de defesa poderiam ter sido apresentadas em sede de apelação criminal. Busca o requerente, em verdade, rediscutir questão já apreciada e julgada pelo Tribunal do Júri, o que não é possível, pois a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:



    [...]’



    Do inteiro teor do acórdão impugnado, é possível observar que o Colegiado estadual não se pronunciou sobre as teses suscitadas no presente writ, tendo alegado que a Defesa não apresentou prova nova a ensejar o conhecimento da revisão criminal.



    Essa conclusão, todavia, não foi infirmada na origem, pois o Impetrante, em vez de narrar se houve error in procedendo e ressaltar a possibilidade de a controvérsia ser eventualmente analisada na via eleita, limitou-se a deduzir alegações sobre o mérito, o que consubstancia supressão de instância.



    Assim, a rigor, os fundamentos do presente writ estão dissociados das razões de decidir do ato ora impugnado, a constituir óbice à análise do constrangimento ilegal ventilado. Destaco ainda os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” (doc. eletrônico 3; grifo no original).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] Seja admitido e provido o presente Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal, ante as veementes afrontas aos mencionados dispositivos de lei federal, devidamente demonstradas nas razões recursais, para o fim de anular o v. acórdão recorrido; No mérito requer o provimento do Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal, reformando o Acórdão recorrido, e julgue o processo. Em outras palavras, examine e julgue a causa, aplicando o direito à isonomia da dosimetria da pena conforme prevê a CF/88, alterando a data-base do requerente para o patamar mínimo retirando a qualificadora de pertencer a organização criminosa na modalidade mandante do crime, conforme § 6º: A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.” (doc. eletrônico 1, pp. 35-36).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu da revisão criminal, circunstância que também impede o processamento deste writ.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. (vide HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator